Tribunal: TJDFT
Processo: 0013967-21.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0013967-21.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA REGINA FROTA DE NEGREIROS, ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS, DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE EMBARGADO: DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE, MARIA REGINA FROTA DE NEGREIROS, ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS D E S P A C H O Verifico que ambas as partes interpuseram Embargos de Declaração. Assim, intimem-se ambas as partes para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração acostados, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator